Tribunal: TJDFT
Processo: 0001395-09.2020.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA PROTETIVA. PRAZO DE VIGÊNCIA. FIXAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.

I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).

II - A Súmula 588/STJ obsta a substituição da pena corporal por restritivas de direitos em crimes praticados com violência ou e grave ameaça contra a mulher no ambiente doméstico.

III - Se as circunstâncias do caso concreto, no qual o réu praticou o crime durante a madrugada, proferiu xingamentos e rasgou as vestimentas da vítima, tendo o agente policial afirmado que quando atendida ela demonstrava abalo e temor, mostra-se configurada violência psicológica, suficiente para impedir a substituição da pena.

IV - As medidas protetivas de urgência apresentam caráter excepcional e devem vigorar apenas enquanto houver situação de risco para a mulher.

V - Considerando que, na espécie, as medidas foram aplicadas em 2020 e não houve notícias de novas investidas contra a ofendida, cabível a integração do acórdão para estabelecer o prazo de vigência das medidas protetivas até o trânsito em julgado da ação penal.

VI - Embargos acolhidos em parte.